Tribunal: TCU
Processo: 017.885/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9260/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Luana Lima de Farias (XXX.135.474-XX) e Jonas Esdras Peniel Sotero Guedes (XXX.651.394-XX); b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.885/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Goncalves Santos (XXX.327.114-XX); Antônio Alberto Marques de Almeida (XXX.720.534-XX); Erick Phelipe Ramos dos Santos (XXX.290.074-XX); Fabiana Silva Souza (XXX.339.304-XX); Gerson dos Santos da Silva (XXX.343.064-XX); Jonas Esdras Peniel Sotero Guedes (XXX.651.394-XX); José Cicero Fernandes da Silva Filho (XXX.756.644-XX); Kaio Cesar Vital de Freitas (XXX.167.954-XX); Luana Lima de Farias (XXX.135.474-XX); Morgana Camila Cavalcante (XXX.196.944-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.